Tribunal: TJSP
Processo: 2201014-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 911/69. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO MESMO APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA No 1132 DO C. STJ. RECONHECIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 911/69. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO MESMO APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA No 1132 DO C. STJ. RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do v. acórdão.